Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID no 14017032), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente, para declarar a inexistência do contrato de compra e venda do produto indicado e a inexigibilidade da dívida vinculada.
3. Sustenta que, ao contrário do mencionado na sentença vergastada, há nos autos a comprovação de que a ré/recorrida incluiu seu nome em cadastros de proteção ao crédito (ID no 14017033) em razão de dívida declarada nula pelo juízo a quo.
4. Assevera que caracterizada a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por dívida não comprovada, enseja indenização por danos morais.
5. Requer a reforma da sentença objurgada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. É assente a jurisprudência no sentido de que comprovada a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
8. Outrossim, nos termos da Súmula 385 do STJ – “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”[1].
9. Desse modo, para que o fornecedor seja responsabilizado pelos danos morais em razão da anotação irregular em cadastros de proteção ao crédito, mister a comprovação da inscrição indevida e da inexistência de outras anotações prévias no nome do consumidor no rol de inadimplentes.
10. No caso concreto, não restou comprovada a inscrição do nome do autor/recorrente nos cadastros de proteção ao crédito decorrente de dívida declarada inexistente. Isso porque, consta no documento apresentado (ID no 14017012, pág. 3) apenas um comunicado da solicitação da ré/recorrida de inclusão de registro de débito, a fim oportunizar ao autor/recorrente prazo para o regularização da dívida.
11. Demais disso, ausente o extrato de consulta dos cadastros de proteção ao crédito, impossível verificar a inexistência de legítimas inscrições prévias ao registro realizado pela ré/recorrida.
12. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada que, ante a ausência de comprovação da inscrição do nome do autor/recorrente em cadastros de proteção ao crédito, julgou improcedente o pedido de condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrido ao pagamento de custas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Súmula 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009